Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EFEITOS. EX NUNC. Nos termos do artigo 475, do Código Civil, a parte lesada pelo adimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. A resolução do contrato de trato sucessivo passa a surtir efeito a partir do momento da sua formulação, não se mostrando possível, no caso concreto, a repetição de valor pago durante a sua execução. Incabível a exigência de valores que venceram após a formulação do pedido de rescisão do contrato.